Tribunal: STF
Processo: RE 1518861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 37, fl. 2):



    “DIREITO DE VIZINHANÇA - Pretensão demolitória de terraço apontado como irregular por não respeitar o recuso lateral de 1,50 metros julgada improcedente - Aparente antinomia entre a legislação federal e municipal corretamente afastada – Competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre direito urbanístico, cabendo à primeira editar normas de caráter geral e ao último legislar sobre assuntos de interesse local Inteligência dos artigos 24, inciso I, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal - Recuo lateral de 1,5 metros dispensado para construções de até 10 metros de altura, nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei Municipal nº 16.402/2016 - Ausência, além disso, de perturbação ao sossego, segurança e privacidade entre os vizinhos – Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 39), foram rejeitados (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 24, I; e 30, I, II e VIII, da CF/1988, pois entendeu que lei municipal (Lei 16.402/2016) deve prevalecer sobre o Código Civil (Doc. 44, fl. 3).



    Assevera que a União tem competência privativa para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF), “o que implica relegar aos Municípios a competência para disciplinar apenas interesses locais, suplementando a legislação federal ‘no que couber’ (art. 30, I e II, da CF), não podendo ser contrária a ela, como ocorre no caso em análise” (Doc. 44, fl. 11).



    Argumenta que “a regra geral do Código Civil, que estabelece distância mínima de metro e meio do terreno vizinho para a abertura de janela ou construção de terraço/varanda protege, a um só tempo, a segurança, o sossego e a privacidade dos moradores do imóvel vizinho ” (Doc. 44, fl. 11). No ponto, aduz que não “questiona que cada Município pode cuidar de seus interesses locais no que consiste na regulamentação do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF). Tais regras, no entanto, não podem suplantar as regras de direito de vizinhança previstas no Código Civil (arts. 1.277, 1.301 e 1.312)” (Doc. 44, fl. 12).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para acolher o pedido demolitório.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 44, fl. 6):



    “(...)



    f) está presente a repercussão geral da questão constitucional, nos termos do art. 102, § 3º, da CF. 



    4.1. A partir da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, devem os recorrentes demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais, assim entendidas como questões “relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (art. 1.035, § 1º, do CPC). 



    4.2. Este é o caso dos autos. Não está em disputa mera matéria relativa a direitos de vizinhança entre recorrentes e recorrido apenas. Trata-se de debate relevante do ponto de vista social e jurídico, que ultrapassa os interesses das partes. Isso porque o TJSP negou provimento ao apelo dos ora recorrentes por entender que, embora comprovadamente violada a regra do art. 1.301 do Código Civil (direito de vizinhança), prevaleceria, no caso, norma municipal que disciplina “o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo” (art. 66, I, da Lei Municipal 16.402/2016). 



    4.3. De um lado, há uma lei federal, consistente no Código Civil, que determina vigorosa vedação ao direito de propriedade, que é a proibição de abrir janela ou fazer terraço ou varanda a menos de metro e meio do terreno vizinho (art. 1.301, caput, do CC). De outro, há uma lei municipal que estimula a burla do Código Civil, ao dispensar os “recuos laterais e de fundo” em uma propriedade, “quando a altura da edificação for menor ou igual a 10m (dez metros)” (art. 66, I, da Lei Municipal 16.402/2016). 



    4.4. Induvidoso que a questão em debate não diz respeito apenas aos litigantes, mas a toda sociedade, na medida em que uma regra criada em lei federal para garantia da segurança, sossego e privacidade de moradores vizinhos – de aplicação em todo território nacional – acabou sendo “afastada” ou neutralizada por lei municipal de caráter urbanístico, sem se preocupar com as normas federais sobre o direito de vizinhança. 



    4.5. Se cada Município brasileiro puder criar suas próprias regras de construção, sem observar as normas federais atinentes ao direito de vizinhança, serão criados inúmeros conflitos, de grande relevância social e jurídica, refletindo em todo Judiciário brasileiro. Imagine-se cidades limítrofes em que cada uma determine uma distância própria de proibição de construção de terraços ou janelas em relação ao imóvel vizinho. 



    4.6. Numa situação hipotética, os municípios paulistas de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema (a chamada “Região do Grande ABCD”) poderiam ter regras em que as distâncias mínimas fossem, respectivamente, de “zero”, meio metro, um metro e três metros, todas elas distintas da legislação federal que prevê o mínimo de metro e meio de distância. Neste exemplo hipotético, apenas a lei de Diadema estaria subsumida ao Código Civil, apesar de a distância mínima ser o dobro da prevista na legislação federal. 



    […]



    4.8. A relevância jurídica do tema é de tal natureza que afeta até o direito de propriedade, na medida em que o art. 1.312 do Código Civil preceitua a obrigação de demolir as construções feitas irregularmente, mais perdas e danos. Faz-se uso novamente das lições do Desembargador Francisco Eduardo Loureiro – “a obrigação de fazer – demolir – é propter rem, de modo que abrange não somente aqueles que pessoalmente violarem proibições do direito de construir como também os que adquirirem o imóvel em situação irregular”5 . 



    4.9. Demonstrada a relevância das questões constitucionais aqui debatidas em seus âmbitos social (questões atinentes ao direito de vizinhança e ao uso do solo urbano) e jurídico (prevalência da legislação urbanística municipal em detrimento das limitações ao direito de construir estabelecidas no Código Civil), se encontra atendido o requisito da repercussão geral(art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 1º, do CPC)” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 37, fl. 6):



    “POIS BEM. Nesta lide que versa sobre aventada ofensa a direito de vizinhança decorrente de construção de varanda sem respeito do recuo lateral mínimo, é necessário sublinhar que o art. 1.301 do Código Civil, lei geral, estabelece proibição nesse sentido, sem o mínimo de recuo metro e meio do terreno vizinho: Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. 



    Por outro lado, o art. 66, I da lei municipal 16.402/16 de São Paulo (lei de parcelamento, uso e ocupação do solo da cidade) dispensa recuo lateral em caso de edificação com altura menor de 10 metros, caso dos autos: Art. 66. Os recuos laterais e de fundo ficam dispensados: I quando a altura da edificação for menor ou igual a 10m (dez metros) medida em relação ao perfil natural do terreno, conforme base geo referenciada cadastral oficial do Município, exceto em ZDE-2, ZPI-1 e ZPI-2. 



    Naturalmente, tais legislações compreendem facetas distintas de conjuntos de relações jurídicas também discrepantes. As de direito de vizinhança, preponderantemente relacionadas a normas de direito privado regentes desse peculiar ramo do direito civil. As da lei municipal, preponderantemente relacionadas a normas de direito público, regentes, em suma, da forma, modo e limites de utilização do solo da cidade de São Paulo pelos munícipes. 



    No caso em análise, entretanto, natureza jurídica e finalidade dessas regras jurídicas ostentam altos graus de ampla similaridade; muito mais próximas do direito urbanístico, já que compreensivas de delimitações ao desfrute do direito de propriedade sob o ângulo de Posturas Municipais. Tanto assim, a atribuição da municipalidade de São Paulo para disciplinar tal aspecto da ocupação do solo urbano da urbe decorrente de competência com foro constitucional (CF, art. 30, VIII), materializada na legislação municipal sob análise. 



    Aprofundando, agora sob o prisma da teoria geral das normas, poderia cogitar-se de uma eventual antinomia, daquelas de segundo grau: lei geral anterior (Código Civil) versus lei especial posterior (lei municipal 16.402/16). Um conflito entre os critérios temporal e da especialidade. A despeito do interesse acadêmico da questão, fato é que tal fenômeno jurídico não se materializa no caso concreto tendo em vista a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (LINDB, art. 2°, §2°).



    Colocadas essas premissas, resta inequívoco que a lei municipal nº 16.402/16 deve preponderar em face da disposição legal do Código Civil, tendo em vista que o fato jurídico "construção de varanda sem recuo mínimo de 1,5m" não pode ser logicamente concebido ao mesmo tempo como ilícito civil (com base no Código Civil) e lícito civil (com base na lei municipal 16.402/16). 



    A bem da verdade, a regra jurídica disposta na legislação municipal, especialmente vocacionada à regulamentação do parcelamento e uso do solo urbano, exprime com especificidade e contemporaneidade a regulamentação legal mais adequada para o município de São Paulo e, portanto, para os munícipes - partes deste processo. Nessa ordem de ideias, seria possível considerar que a vedação decorrente da norma jurídica do artigo 1.301, do Código Civil, foi objeto de derrota hermenêutica (defeasibility) pela norma jurídica decorrente do artigo 66, inciso I, da Lei Municipal nº16.402/16 (LENZA, Pedro. Curso de direito constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 173). 



    Por conseguinte, a improcedência da ação é medida de rigor, tendo em vista que a construção da varanda em tela, pelo réu, não repercute em ofensa a direito de vizinhança da parte autora.



    A verdade é que no curso do processo houve modificação da legislação municipal, com especial realce para a série de restrições construtivas existentes na área onde situados os imóveis, que é tombada. 



    Além disso, relevante a consideração de que o perito louvado pelo juízo atestou que não se entrevê o descumprimento das normas de segurança, sossego e privacidade pela existência do terraço na divisa entre os imóveis, apontando que em relação a este último ponto do imóvel dos apelantes é possível visualizar a área externa do imóvel do apelado, tal qual se dá de quem se posta no terraço.” 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local que regulamenta o parcelamento e uso do solo urbano no Município de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 7/10/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Direito à moradia. Desocupação forçada e demolição de imóvel. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 868.318 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 14/5/2020)



    Além disso, o acórdão recorrido consignou que “no curso do processo houve modificação da legislação municipal, com especial realce para a série de restrições construtivas existentes na área onde situados os imóveis, que é tombada”. No entanto, a parte recorrente não logrou refutar esse fundamento, o que atrai a incidência ao caso Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente